Tribunal: TJDFT
Processo: 0714580-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714580-22.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR VIANA OTARAN AGRAVADO: KATIA MILAGRES BRIGOLINI, MILLER AMARAL MACHADO, DIEGO NUNES PEREIRA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO CESAR VIANA OTARAN contra decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por KÁTIA MILAGRES BRIGOLINI e OUTROS. Decido. Falta ao Agravante capacidade postulatória, pressuposto sem o qual não pode ser recebido o presente recurso. Considerando a renúncia do advogado constituído (ID 51863255), o Agravante foi intimado no endereço constante dos autos para regularizar sua representação processual. O Agravante não foi encontrado, o que, todavia, não afasta a validade e eficácia da intimação, tendo em vista o disposto no artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Isto posto, nos termos do artigo 76, § 2o, inciso I do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 20 de março de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator